Tribunal: TJDFT
Processo: 0700145-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PARCIAL ACOLHIMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ENERGIA ELÉTRICA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PREVISÃO NA RESOLUÇÃO N.o 1.000/2021 DA ANEEL. DESATENDIMENTO. IRREGULARIDADE. COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR. ANTECEDÊNCIA NECESSÁRIA. INEXISTÊNCIA. EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Incabível na Instância recursal a análise acerca da legalidade da cobrança de valores não computados, haja vista que a sentença se limitou a apreciar possível ocorrência de nulidade no processo administrativo, nada afirmando sobre a existência de defeitos no aparelho medidor ou ausência de registro de consumo de energia.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é acobertada pelos princípios insertos na legislação consumerista, pois o caso se enquadra nas definições de consumidor, fornecedor e serviços, consoante previsto na Lei 8.078/90.
3. O ônus da prova, nos termos do art. 373 do CPC, incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito vindicado pelo requerente.
4. Patente a irregularidade formal no procedimento administrativo realizado, visto que não houve a comunicação ao consumidor com a antecedência necessária, impedindo o exercício do contraditório e da ampla defesa.
5. Afasta-se o pedido de condenação nas penas da litigância de má-fé quando o apelo interposto não é manifestamente protelatório, condição exigida pelo normativo de regência para a fixação da penalidade, porquanto, embora tenha o intuito de reexame da matéria, inexiste a clara intenção procrastinatória. Tampouco se vislumbra o elemento subjetivo necessário para a sua configuração, qual seja, dolo ou culpa grave, ou ainda o efetivo prejuízo à parte inocente.
6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.